Tribunal: TJMT
Processo: 1021644-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021644-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ADEMIR LOPES DOS SANTOS - CPF: 070.994.619-82 (EMBARGADO), JOSE ADAO DA SILVA PONTES - CPF: 621.405.661-49 (EMBARGANTE), MARIA ZULEIDE MORAIS - CPF: 654.640.951-87 (EMBARGANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), MOISES APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 150.549.598-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 406.271.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO N.
1021644-28.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

JO
SÉ ADÃO DA SILVA PONTES E MARIA ZULEIDE MORAIS

EMBARGADO:

ADEMIR LOPES DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOSÉ ADÃO DA SILVA PONTES e MARIA ZULEIDE MORAIS contra o acórdão de Id. 305859852 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por eles interposto contra a decisão que deferiu o Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação formulado pelo Embargado referente ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra na Ação de Imissão de Posse n. 0016583-82.2018.8.11.0055.

Em suas razões aduzem, a ocorrência de: (i) obscuridade diante da “
ausência de clareza quanto ao impacto da anulação da arrematação original, já transitada em julgado, na validade da aquisição do imóvel pelo Agravado em 2019
”; (ii) contradição ante a “
desconsideração do efeito vinculante da decisão judicial que invalidou a arrematação
”, que fulmina a cadeia de transmissão da propriedade e (iii) omissão diante da “
falta de manifestação expressa sobre o trânsito em julgado da decisão anulatória
”, que compromete a boa-fé do Embargado.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios acima apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 306813855).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOSÉ ADÃO DA SILVA PONTES e MARIA ZULEIDE MORAIS contra o acórdão de Id. 305859852 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por eles interposto contra a decisão que deferiu o Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação formulado pelo Embargado referente ao apelo interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra na Ação de Imissão de Posse n. 0016583-82.2018.8.11.0055.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento Agravo Interno, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente que o ora Embargado teria adquirido e tomado posse do imóvel em discussão no ano de 2019, por força de “Contrato de Venda e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia no SFH” celebrado por intermédio da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal), e devidamente registrado na matrícula imobiliária, passando desde então a residir no local, de forma que, sendo evidente seu prejuízo em caso de pronta desocupação do bem que ocupa há anos e,
a priori
, de boa-fé, revela-se prudente assegurar a manutenção do
status quo
até a resolução da celeuma, com o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso de Apelação.

Foi ainda apontado que não cabe no recurso de Agravo Interno discutir o mérito da Apelação, como pretendem os Embargantes, mas somente o acerto ou desacerto da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Apelação, sendo evidente que os supostos vícios apontados visam antecipar o julgamento meritório do apelo, ainda pendente de apreciação.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025